Tribunal: TJMT
Processo: 1012953-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012953-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: M. D. J. B., M. D. J. B.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por representados por M. D. J. B e M. D. J. B sua genitora, ROZANIA LIMA DE JESUS MACHADO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1012953-64.2021.8.11.0000, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Alega o Agravante que a documentação que acompanhou a exordial, demonstra, inequivocadamente, a necessidade de tratamento prescrito, conforme relatório médico que assiste pessoalmente os pacientes.
Assenta ainda que “há que se privilegiar os relatos e avaliações do médico que acompanha pessoalmente o quadro clinico dos pacientes, uma vez que este pode verificar as atuais condições de saúde, bem como a efetiva necessidade, sob o risco de danos irreversíveis a saúde.
Ressalta que, o Parecer Técnico do NAT é meramente opinativo e não vinculante, sendo pautado apenas na análise de uma documentação restrita, sem que disponha do histórico clinico do paciente ou tenha contato com o mesmo.
Assevera, que há necessidade da realização do tratamento de terapia ABA e ocupacional em sede de liminar, uma vez que a não realização do referido tratamento implica até mesmo risco de vida.
Ao final, pugna pela concessão da tutela jurisdicional recursal, a fim de que determine aos Agravados que concedam o tratamento de Terapia ABA e Terapia Ocupacional, sob pena de imediato bloqueio de verbas públicas.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, não vislumbro os requisitos ensejadores para a concessão da medida, posto que os documentos colacionados ao processo, embora nítido o estado de saúde das partes Requerentes, não restou demonstrado que caso não lhe seja fornecido o alusivo procedimento, possa ter célere agravamento do seu quadro.
Além disso, para a concessão do tratamento Terapia ABA e Terapia Ocupacional, mister se faz a demonstração da sua imprescindibilidade.
Submetido ao parecer o NAT, consignou que:
“Diante das evidencias cientificas apresentadas na elaboração da nota técnica, foi possível verificar que a maioria das revisões de literatura concluiu que os processos de intervenção são controversos, caros e dependentes de fatores externos. Os estudos que compararam a abordagem ABA com outras propostas terapêuticas concluiu que não há evidência que corrobora a superioridade da ABA sobre as alternativas terapêuticas. Assim sendo, permanece a consideração de que, conforme a Política Pública de saúde, o processo diagnóstico/acompanhamento deve ser realizado por meio de uma equipe multidisciplinar na unidade de reabilitação de Rondonópolis. Não consta em anexo aos autos nenhum documento oriundo do referido serviço especializado negando assistência aos menores. Não há indicação para a terapia ABA da equipe multidisciplinar do serviço de referência do SUS em tratamento do autismo. A terapia indicada pelo profissional através do Laudo Médico não é disponibilizada nos centros de referência para autismo em MATO GROSSO, além de apresentar alto custo individual. QUANTO A FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL: São assegurados pelo SUS, de média complexidade, ELETIVO; deve ser regulado via Central de Regulação; O Município de Rondonópolis dispõe de um Centro de Reabilitação. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Nao.” (destaquei)
Diante do exposto, ante a ausência do pressuposto processual do periculum in mora, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora